Tribunal: TJSP
Processo: 2053626-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas corpus – Não transferência do paciente em regime prisional para o qual obteve progressão por ausência de vaga – Constrangimento ilegal não imputável ao Juízo das Execuções, mas à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – Competência do Juízo de 1o Grau – Não conhecimento
É certo que o reeducando não pode arcar com os ônus decorrentes da alegada inexistência

Ementa:
Habeas corpus – Não transferência do paciente em regime prisional para o qual obteve progressão por ausência de vaga – Constrangimento ilegal não imputável ao Juízo das Execuções, mas à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – Competência do Juízo de 1o Grau – Não conhecimento
É certo que o reeducando não pode arcar com os ônus decorrentes da alegada inexistência de vaga no regime prisional ao qual faz jus por decisão judicial. Não se concebe, todavia, imputar aludida demora em sua transferência ou em sua correta alocação à autoridade judicial, uma vez ser atribuição do Poder Executivo providenciar o número de postos em cada regime prisional, que sejam necessários e suficientes ao cumprimento das ordens judiciais. Na medida em que compete originariamente ao Juízo de 1o Grau processar e julgar os habeas corpus nas hipóteses em que a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades administrativas estaduais que sejam desprovidas de prerrogativa de foro em razão de função, não se pode conhecer do pedido.